Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716607-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE DE TERCEIRO. APLICATIVO DE MENSAGENS. LGPD. FALHA NO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. 1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a culpa exclusiva do consumidor pelas transações feitas por ele, via PIX, a terceiro que se passou por seu filho em aplicativo de mensagens. 2 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 3 – Responsabilidade Civil. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. LGPD. Na forma do art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, do CDC). No caso em exame, não se constata defeito no serviço prestado. As transferências foram realizadas pelo próprio autor via PIX, o que exige o ingresso na conta bancária e inserção de senha pessoal no momento da transferência. O golpe se efetivou, na verdade, por falta de cuidado do próprio autor, o que afasta a responsabilidade do réu. Ademais, não há elementos de verossimilhança a indicar que houve vazamento de informações do autor pelo réu, o que também poderia ensejar a sua responsabilidade. Nome e fotografia de qualquer pessoa, ou mesmo contato telefônico, é dado de fácil localização na internet, não se podendo afirmar, com algum grau de segurança, que a invasão de tais informações ocorreu nos aplicativos administrados pela ré. 4 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando, em ligeira síntese, ter sido vítima de prestação defeituosa do serviço bancário. Argumenta que em decorrência de um golpe aplicado via aplicativo de mensagens WhatsApp transferiu valores indevidamente a terceiros, em transações atípicas e que destoariam do seu perfil. Assim, defende que a instituição bancária deveria ter adotado medidas preventivas, alertando-o. Assevera que se trata de responsabilidade objetiva do recorrido. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se constata defeito no serviço prestado pela ré. As transferências foram realizadas pelo próprio autor via PIX, o que exige o ingresso na conta bancária e inserção de senha pessoal no momento da transferência, de modo que não há como se exigir do banco o bloqueio instantâneo das operações”. (ID 66268931). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024) (g.n.). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029